Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724029-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES, JULLIA DA MATA ALMEIDA REU: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DANIEL FALCAO DA ROCHA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, HUGO LOPES NEVES e JULLIA DA MATA ALMEIDA, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, III, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 60034335). Os autores alegam que: 1) na ação de conhecimento 0702882-28.2024.8.07.0018, foi deferida tutela de urgência para que o Cebraspe apresentasse a lista dos matriculados no curso de formação policial – CFP; 2) a direção do Cebraspe confessou que os matriculados não foram aqueles convocados e que as vagas no CFP foram preenchidas em desconformidade com o edital do concurso; 3) é possível verificar, mediante simples contagem, que, embora houvesse 600 vagas, apenas 536 candidatos foram matriculados na Turma 1. Portanto, 64 alunos foram matriculados indevidamente na Turma 2 (deveriam estar na Turma 1); 4) na Turma 2, restaram 51 vagas sem preenchimento. Logo, 51 candidatos deveriam ter sido matriculados na Turma 2, mas permaneceram na Turma 3; 5) conclui-se que 115 candidatos foram prejudicados; 6) a classificação não resulta do somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no curso de formação profissional. O item 18.1.2.6 do edital determina a incomunicabilidade das Turmas após a primeira fase do concurso. Dessa forma, a nota individual de cada candidato, ao final do CFP, só compete com as notas da mesma Turma; 7) o item 18.1.2.3 do edital é firme ao afirmar que os candidatos subjudice não devem ser computados nas 600 vagas regulares do certame; 8) o edital não prevê qualquer flexibilização ou autorização para a banca modificar a organização do certame ou alterar a quantidade de vagas em cada Turma; 9) a sentença rescindenda viola manifestamente os arts. 2o, 5o, caput e LV e LXIX, 19, III, 37, II, III e IV e 208, todos da Constituição Federal, os quais referendam o princípio da vinculação ao edital; 10) há informações de que o Governo nomeará 800 policiais civis ainda no ano de 2024; 11) há autorização orçamentária no mesmo sentido; 12) caso as nomeações ocorram, o certame será maculado por preterições de mais de 115 aprovados; e 13) da simples leitura do edital é possível extrair os dispositivos que dão suporte aos argumentos autorais. Ao final, requerem a concessão de tutela de urgência para que sejam suspensas as nomeações para agentes da polícia civil até que o Cebraspe cumpra o previsto nos itens 18 e 19 do edital. No mérito, pedem: 1) a rescisão da sentença proferida nos autos do mandado de segurança 0708882-78.2023.8.07.0018 e o novo julgamento da causa, com o consequente remanejamento dos impetrantes conforme suas notas dentro das vagas regulares das Turmas; e 2) a condenação do Cebraspe do Distrito Federal por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC. Custas recolhidas (IDs 60034333/4). Depósito prévio não realizado. Determinada a regularização da representação processual dos autores (ID 60284621), apenas Daniel, Edielle e Gabriel apresentaram procurações atualizadas e específicas (IDs 60432198, 60432199 e 60432200). Afastada a prevenção e determinada a devolução dos autos para este relator (ID 60570035). Determinada a realização do depósito previsto no art. 968, II, do CPC e facultado prazo de mais 10 dias aos autores que não haviam regularizado sua representação processual (ID 61031797). A representação processual não foi regularizada. Depósito realizado (IDs 61763820 e 61763822). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. 2. Regularização da representação processual Determinada a regularização da representação processual (IDs 60284621 e 61031797), apenas os autores Daniel, Edielle e Gabriel apresentaram procurações atualizadas e específicas (IDs 60432198, 60432199 e 60432200). Dessa forma, extingo o processo com relação aos autores Amaury, Ana Gabriela, Augusto, Douglas, Hugo e Jullia, com fundamento no art. 76, § 1o, I, do CPC. 3. Tutela de urgência Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos. Com relação à matrícula no CFP, prevê o edital do concurso, no item 18.1.2, que deviam ser convocados os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados até 1350 para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 360 para negros (ID 60034337, p. 93). O edital estabelece ainda nos itens seguintes: “18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. 18.1.2.2 Cada grupo de alunos será distribuído em turmas de 38 (trinta e oito) alunos, respeitando-se a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. 18.1.2.3 Ao primeiro grupo, além dos 600 primeiros colocados na primeira etapa do certame, serão acrescidos os candidatos sub judice de concurso anterior cuja decisão judicial assegure direito de frequentar o CFP, sendo eles não computados dentro das vagas regulares do certame. 18.1.2.4 Os demais grupos de 600 candidatos serão formados sucessivamente ao primeiro grupo, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos integrantes do cadastro reserva. 18.1.2.5 O resultado final do curso de formação profissional será divulgado por grupo, ao término das atividades de cada turma, em atendimento ao art. 35, § 1o, do Decreto no 9.739/2019. 18.1.2.6 As classificações serão ordenadas por grupo e não se comunicarão entre eles. 18.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no CFP os candidatos que estiverem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo. 18.1.4 Se, ao término do período de matrícula, algum candidato não tiver efetivado a matrícula no CFP, será convocado outro candidato para efetivação de matrícula, observando-se rigorosamente a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas. 18.1.5 Os candidatos que não forem convocados para a matrícula no CFP, na forma dos subitens 18.1.2 ou 18.1.4 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 18.1.6 Os candidatos convocados para a matrícula no CFP deverão enviar, em prazo a ser definido no edital da referida fase, currículo lattes.” (ID 60034337, pp. 93/94) - grifou-se Extrai-se da sentença rescindenda que o juízo considerou que os candidatos subjudice estariam incluídos no cômputo das 600 vagas, o que contraria o disposto no item 18.1.2.3 do edital. A propósito, consigne-se o seguinte trecho da sentença: “No caso, verifica-se que a impetrante apresentou conta simplista dos candidatos de ampla concorrência e afirma existir vagas não preenchidas, sem considerar que o total de candidatos no grupo possui limite de 600 pessoas, incluindo candidatos subjudice, cotas negros e pardos e PCD. Em verdade, o grupo I tem limite de 600 candidatos ao todo, incluindo ampla concorrência, cotas e subjudice de concurso anteriores, conforme item 18.1.2.3 do Edital n.o 1/PCDF/AGENTE, de 30 de junho de 2020 (ID167715252). Nesse sentido, confiram-se as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 170662365): “(...) No dia 16 de junho de 2023, por meio do Edital no 41/PCDF/ Agente, de 15 de junho de 2023, o Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a relação dos candidatos com a matrícula homologada no curso de formação profissional (CFP), nos seguintes quantitativos: Turma 1 - Situação regular – Ampla: 424; Cotas: 140; PCD: 25 – total de matriculados: 589 Turma 1 – Situação subjudice – total de matriculados: 34 Turma 2 – Situação regular – Ampla: 452; Cotas: 124 – total de matriculados: 576 Turma 2 – Situação subjudice – total de matriculados: 30 Turma 3 – Situação regular – Ampla: 461; Cotas: 20 – total de matriculados: 481 Turma 3 – Situação subjudice – total de matriculados: 14 (...)” O que se observa, portanto, é que foram realizadas convocações para o Curso de Formação Profissional nos exatos termos do edital de abertura do certame, não havendo, assim, ao contrário do afirmado pela parte impetrante, qualquer irregularidade na condução das etapas do concurso. É possível observar, na primeira turma, que, inclusive, foram convocadas mais de 600 pessoas, a considerar a ampla concorrência, cotas, PCD e subjudice, o que desqualifica a alegação autoral.” (ID 60034335) - grifou-se O referido equívoco do juízo pode se enquadrar na hipótese do art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), pois: 1) o equívoco foi apurado mediante exame das provas constantes dos autos do mandado de segurança originário; 2) o erro foi relevante para o julgamento da causa; e 3) a questão não foi objeto de controvérsia. Ademais, as informações prestadas pela autoridade impetrada (ID 170662365, autos originais) demonstram que não foram preenchidas as 600 vagas regulares previstas para as Turmas 1 e 2. Destaque-se: na primeira turma, foram matriculados 589 alunos, ou seja, 11 a menos que o previsto no edital. Na segunda turma, foram matriculados 576 alunos, isto é, 24 a menos. Dessa forma, 11 candidatos da Turma 2 deveriam cursar a primeira turma e 24 candidatos da Turma 3 deveriam cursar a segunda turma. Ressalte-se que o edital estabelece que, ao término do período de matrícula, se algum candidato não a tiver realizado, será convocado outro candidato, observada a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas (item 18.1.4). A incomunicabilidade entre turmas também está expressamente prevista no edital (item 18.1.2.6). Realizadas essas considerações, conclui-se que 35 candidatos foram prejudicados pela inobservância das regras do edital, fato que, se devidamente observado pelo juízo nos autos do mandado de segurança originário, ensejaria a concessão da ordem. Além da probabilidade do direito, nos termos analisados, é evidente o perigo de dano, pois é possível a nomeação de candidatos com a preterição dos autores. Todavia, a tutela de urgência nos moldes requeridos pelos autores – suspensão de todas as nomeações para agentes da polícia civil – é medida extrema. Dessa forma, com base no poder geral de cautela, entendo mais adequado o pedido de antecipação da tutela para que os autores sejam remanejados, caso classificados dentro das vagas não preenchidas no grupo anterior. Das listas apresentadas pelo Cebraspe (ID 60034330), verifica-se a Turma 1 foi preenchida pelos candidatos classificados para ampla concorrência até a 462a posição. Como existem 11 vagas não preenchidas na primeira turma, deve-se analisar se os autores foram classificados até a 473a posição. Daniel Falcão da Rocha foi classificado na 467a posição. Portanto, deve ser remanejado para a Turma 1. Por sua vez, Gabriel Ribeiro Braga e Edielle de Oliveira Lagares foram classificados, respectivamente, nas 493a e 509a posição. Assim, devem permanecer na Turma 2. 4. Conclusão EXTINGO o processo, sem julgamento do mérito, com relação aos autores AMAURY DE SOUZA DE PONTES, ANA GABRIELA FERREIRA MIRANDA, AUGUSTO LUIS TORQUETE DE OLIVEIRA, DOUGLAS CANTUDO GONCALVES, HUGO LOPES NEVES e JULLIA DA MATA ALMEIDA. RETIFIQUE-SE o polo ativo da ação rescisória. CONCEDO a tutela de urgência para determinar aos réus (Distrito Federal e Cebraspe) que procedam ao remanejamento de Daniel Falcão da Rocha – classificado na 467a posição – para a Turma 1 do CFP. CITEM-SE os réus para responderem no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator